Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0701257-13.2023.8.07.9000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 160750288 dos autos originários n. 0721639-58.2023.8.07.0001), proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para que fosse autorizada a matrícula da impetrante no curso superior de Psicologia da instituição de ensino agravada, tendo em vista regular aprovação no ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Assim, à Secretaria da Turma para corrigir a autuação, a fim de alterar a classe processual, de “petição cível” para “agravo de instrumento”. 2. No ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigível, o respectivo preparo, o que não foi observado na espécie. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator